Tribunal: STF
Processo: ARE 1546887
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFANTE PORTADOR DE SINDROME DE WEST EPILEPSIA REFRATÁRIA. SUPLEMENTO NUTRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO CERTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRADO REJEITADAS. MULTA DIÁRIA DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS NO TJPE. SUMULA 18/TJPE. SEGURANÇA CONCEDIDA RATIFICANDO LIMINAR JÁ EXARADA POR ESTA RELATORIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO PREJUDICADO.



    1-Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, em face de ato praticado pelo Secretário Estadual de Saúde que negou ao impetrante, menor impúbere, fornecimento de 7(sete) latas de 300 mg/mês do suplemento KETOCAL, conforme prescrição médica de fls. 19, inserta nos autos.



    2- Aduz a genitora do menor-impetrante, Alcilene Rita de Souza, em declaração firmada por médico especialista (fls. 03), que o infante é portador de Síndrome de West - TEA, resultando em crises consultivas generalizadas por epilepsia refratária.



    3- Ressalta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do tratamento sob prejuízo do seu sustento e da sua família, aduz que recorreu à Secretaria de Saúde solicitando o fornecimento, porém teve o seu requerimento administrativo negado em virtude do suplemento não compor a listagem de Assistência Farmacêutica do SUS (fls. 20). Liminar concedida (fls. 26/28).



    4- Por manifestação cível, o Ministério Público opinou pela concessão da segurança. (fls. 55/60). Agravo interno oposto pelo impetrado, pede reconsideração da liminar (fls. 63/64).



    5- Preliminar de ausência de direito líquido certo rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.



    6- Finalmente, quanto multa (fixada na decisão liminar em R$ 1.000,00, mil reais por dia), pelo seu descumprimento, se faz, razoável compatível com bem jurídico debatido na presente lide: vida. Sobretudo porque visa cumprimento eficaz determinada pelo magistrado, quando inexiste sua satisfatividade voluntária, dessa forma, descabe falar em exorbitância, estando sim adequada aos parâmetros desta lide. 



    7- SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO” (fl. 3-4, e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal, verificando-se que a “matéria discutida no presente processo não se identifica com aquela tratada no RE n. 566.471/RN (Tema 6), porquanto questão submetida sistemática de recursos múltiplos restringe-se existência do dever estatal de fornecer medicamento de alto custo, ao passo que na hipótese em apreço discute-se custeio de ‘Suplemento nutricional’, tratando-se, portanto, de objetos jurídicos manifestamente distintos, ainda que relacionados manutenção da saúde bem-estar do indivíduo” (fl. 3, e-doc. 26).



    4. O agravante argumenta que “trata-se na origem de Mandado de Segurança na qual restou o Estado de Pernambuco condenado a fornecer à parte adversa ‘Fórmula alimentar KETOCAL de marca pré-determinada’” (fl. 4, e-doc. 52). 



    Sustenta ser “de suma importância que a interpretação acerca do alcance do tema 06, de RE 566.471 RN, não deve ser feita de forma restritiva a ponto de negar-se seguimento ao RE, uma vez que o mesmo não se restringe apenas à disponibilização de medicamentos de alto custo, mas, sim, acerca da eficácia da atuação estatal para promoção da saúde. O ponto central da discussão travada no âmbito do STF é a disponibilização pelo SUS de tratamento de saúde fora das políticas públicas instituídas, que engloba não só medicamentos, como também insumos, fórmula nutricionais, internamentos, OPME'S, etc” (fl. 3, e-doc. 52).



    Assinala que “a ofensa ao princípio da legalidade é patente, pois, ao ser determinado ao Poder Público o fornecimento de Fórmula alimentar fora dos Programas do SUS, não sendo necessário, para constatação de tal ultraje ao indigitado princípio constitucional, rever interpretação de qualquer norma infraconstitucional, não se justificando aplicação do enunciado da súmula 636 do STF” (fl. 5, e-doc. 52).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o caput e inc. XXI do art. 37 e o art. 196 da Constituição da República. Descata que “vê-se que acórdão vergastado, ao garantir parte autora fornecimento de medicamentos de marca específica, não integrante da listagem do SUS, além de afrontar os princípios da legalidade, impessoalidade eficiência (art. 37, CF/88), ofende princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º, da Carta Magna. É que o acórdão impugnado garante tratamento discriminatório, privilegiando um usuário do SUS em detrimento de diversos outros, determinando realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública toda coletividade” (fl. 8, e-doc. 49).



    5. Em juízo negativo de retratação, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em razão do julgamento do Tema 6 da repercussão geral, proferiu a seguinte decisão:



    “Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), os quais foram autuados como ARE 1.546.887/PE, o Ministro Relator os vinculou ao precedente afirmado para o Tema 6 da repercussão geral (paradigma o RE 566.471/RN).



    Constato, contudo, ser a matéria debatida nos autos diversa da controvérsia objeto do tema 6 da repercussão geral, eis que a discussão tratada no processo em análise gira em torno do fornecimento de suplemento nutricional e não de medicamento. 



    Nesses termos, segue ementa do acórdão recorrido: (...).



    Já a questão versada no RE n. 566.471/RN, paradigma do Tema 6, diz respeito ao dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde independente do custo, o que pressupõe, diversamente da questão abrangida no Tema 1.234, o fornecimento de medicamento, inclusive o de alto custo, fundamento relevante para a afetação inicial. 



    A propósito, confira-se o acórdão do recurso paradigma: (...).



    Constata-se, portanto, a priori, uma distinção manifesta, porque a questão jurídica discutida no recurso paradigma do Tema 6 diz respeito ao fornecimento de medicamento enquanto na questão versada nestes autos a discussão refere a fornecimento de suplemento nutricional.



    Nesse contexto, invocando, portanto, os princípios da celeridade, da economia processual e da colaboração, alinhados à probabilidade negativa de êxito do recurso, antes de adotar as providências quanto à vinculação ao Tema 6 da repercussão geral, tenho por adequado, oportuno e conveniente devolver os autos ao STF com estas ponderações” (fls. 1-7, e-doc. 72).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao agravante.



    Cumpre afastar os óbices acolhidos na decisão agravada, por ter natureza constitucional a controvérsia posta nos autos.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Logo, este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.



    8. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).



    Registre-se, também, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 da repercussão geral, este Supremo Tribunal observou que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”.



    Assim, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos (Temas 6 e 1.234), mas de tratamento médico para fornecimento de suplemento nutricional não disponibilizado pelo SUS, como afirmado no julgado recorrido, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral.



    9. No caso em exame, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem reconheceu “uma distinção manifesta, porque a questão jurídica discutida no recurso paradigma do Tema 6 diz respeito ao fornecimento de medicamento enquanto na questão versada nestes autos a discussão refere a fornecimento de suplemento nutricional” e concluiu por “devolver os autos ao STF com estas ponderações antes de adotar as providências quanto à vinculação ao Tema 6 da repercussão geral, tenho por adequado, oportuno e conveniente” (fl. 6, e-doc. 72).



    Na espécie, embora a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no acórdão recorrido, tenha realçado a responsabilidade solidária dos entes federados, deve o Tribunal de origem, em exercício de atribuição própria conferida pela lei, informar a viabilidade de manutenção atual do tratamento pleiteado, pelas peculiaridades do caso em exame, realizando a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.



    Portanto, mesmo tendo sido apontada a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, na espécie, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento ao ente público que deverá prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por ser possível o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como estabelecido no Tema 793 da repercussão geral.



    10. Esclareça-se que, ainda que fosse o caso de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, o que não se verifica na espécie, pelos julgados proferidos, o Tribunal de origem, em juízo de adequação com o paradigma, deve demonstrar a irregularidade ou ilegalidade da recomendação ou não de incorporação do tratamento na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec. 



    É que, nos termos dos julgados deste Supremo Tribunal, é dever do Tribunal de origem, em exercício de atribuição específica conferida pela lei, informar se o caso concreto refere-se ou não ao tema de repercussão geral e também realizar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com a necessária observância dos requisitos postos nos paradigmas.



    11. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para o recorrido receber e manter assegurado o procedimento médico adequado até reexame do julgado, em observância ao Tema 793 da repercussão geral.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, mantido o fornecimento determinado pelo juízo de origem até o reexame da matéria (pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco), observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 793 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora